Tribunal: TJPA
Processo: 0801551-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801551-83.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSENCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

Constata-se que a defesa ingressou na data de 12/01/2021 com HC sob o nº 0800159-11.2021.8.14.0000, tendo sido a ordem denegada por unanimidade de votos dos eminentes Desembargadores integrantes da 4ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do TJ/PA realizada nos dias 02 à 04 de fevereiro de 2021.
2. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado Pará em benefício de
BRUNO CÉZAR LIMA DA FONSECA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA.

Narra a denúncia que no dia 25/12/2020, por volta de 09h00, a vítima, de 16 anos de idade, estava consumindo bebida alcoólica na casa de um amigo, por ocasião dos festejos natalinos, quando repentinamente o paciente apareceu e pegou uma garrafa de cerveja que estava em cima de uma mesa e desferiu um golpe no rosto da vítima, tendo sido levado por seu amigo imediatamente para Unidade de Pronto Atendimento. Em consonância a isso, foi imputando ao réu o tipo penal previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

Sustenta a impetração que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir pelos seguintes motivos: prisão preventiva irregular devido à falta de realização da audiência de custódia.

Alega ainda, ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como afirma que o réu é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requerer a concessão liminar, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

Juntou documentos à petição.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Vania Bitar, e diante das suas férias regulamentares os autos foram distribuídos para analise da liminar ao Des. Romulo Nunes, o qual verificou tratar-se de prevenção da minha relatoria, pelo que indeferiu a liminar pleiteada e estabelecendo o contraditório da ação mandamental, requisitou informações ao Juízo monocrático.

Instada a manifestar-se, a Autoridade Impetrada prestou os seus esclarecimentos no dia 03 de março de 2021 (ID n° 4622256), destacando que o impetrante ingressou na data de 12/01/2021 com HC sob o nº 0800159-11.2021.8.14.0000, tendo sido a ordem denegada por unanimidade de votos dos eminentes Desembargadores integrantes da 4ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do TJ/PA realizada nos dias 02 à 04 de fevereiro de 2021.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

In casu
, a vexata quaestio consiste em estabelecermos se há, ou não, constrangimento ilegal na prisão do paciente, ante a falta fundamentação idônea que justifique a manutenção da preventiva, e que a decretação da prisão cautelar foi irregular devido à ausência de audiência de custódia, visto ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis que coadunam com o pleito.

No que tange a ilegalidade da manutenção da prisão por ausência de fundamentação idônea e qualidades pessoais favoráveis, entendo não prosperar diante da reiteração de pedidos, pois constata-se que a defesa ingressou na data de 12/01/2021 com HC sob o nº 0800159-11.2021.8.14.0000, tendo sido a ordem denegada por unanimidade de votos dos eminentes Desembargadores integrantes da 4ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do TJ/PA realizada nos dias 02 à 04 de fevereiro de 2021, conforme ementa
in verbis:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, SE DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.”

Sendo assim, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado, pois conforme informações juntadas aos autos
, além de apontar que a prisão foi decretada com base na garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, alegando que “o crime foi praticado com excesso de violência contra um adolescente, inclusive havendo ofensa à integridade corporal/saúde resultando em deformidade permanente” no rosto da vítima, aponta ainda, que o paciente responde pela prática do crime de tráfico de drogas, o que indica sua inclinação à prática delitiva.

Noutro giro, maiores incursões acerca da nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de custódia, entendo não merecer guarida, visto que
constitui mera irregularidade
, posto que foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido.

Portanto a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 16/04/2021